Tribunal: STF
Processo: Ext 1679
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. CRIMES DE ABUSO SEXUAL. DUPLA INCRIMINAÇÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS À EXTRADIÇÃO. ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PELO ESTADO REQUERENTE. DETRAÇÃO DA PENA.



    1. Pedido de extradição formulado pelo Governo da Argentina que atende os requisitos do Tratado de Extradição pertinente. 



    2. Delitos de abuso sexual com acesso carnal e de abuso sexual simples que, nos termos da legislação estrangeira, correspondem ao crime tipificado no art. 214 do CP, vigente à época dos fatos. Dupla incriminação atendida.



    3. Inocorrência de prescrição e óbices legais.



    4. O compromisso de detração da pena, considerando o período de prisão decorrente da extradição, deve ser assumido antes da entrega do preso, não obstando a concessão da extradição. O mesmo é válido para os demais compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017.



    5. Extradição deferida.